Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728678-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILOMENA MARTINS DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FILOMENA MARTINS DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do ente federado, de forma a fixar entendimento no sentido de que “a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado (TR) encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada” (ID 132510752 – autos de origem). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) ao infirmar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, o decisório hostilizado se olvidou de que tal matéria traduz questão de ordem pública, razão por que pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida explicitamente pelas partes; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, sobrevindo nova lei que altera o regime de correção monetária, sua aplicação será imediata, inclusive aos processos com trânsito em julgado; 3) o Plenário do Supremo Tribunal de Federal (STF) também concluiu que não há óbice à utilização do IPCA-E em detrimento da TR, em sede de cumprimento de sentença, ainda que este tenha sido consignado no título executivo transitado em julgado, a teor do disposto no Tema 810. No mais, aduzem que a manutenção da decisão objurgada poderá causar dano de difícil reparação, tendo em conta que, por ter sido fundamentada em parâmetros já declarados inconstitucionais para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, haverá a necessidade de deflagração de nova demanda requerendo a complementação vindicada nesta sede, a partir da utilização do índice que reputam adequado ao caso, porquanto já consta determinação de expedição de RPV e precatório na origem. Prefacialmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado ao juízo embrionário a imediata remessa dos autos à Contadoria, para que promova a correção do montante devido, utilizando o IPCA-E, a partir de 30/06/2009. No mérito, vindicam a confirmação do pedido liminar. Preparo regular (ID ́s 38769954 e 38769955). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prima facie, vislumbro os elementos para a concessão da medida propugnada, notadamente a probabilidade de direito, tendo em vista recentes precedentes desta Corte – inclusive deste órgão fracionário – no mesmo sentido, é dizer, albergando a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385190, 07289342320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público e revogou pronunciamento judicial antecedente - o qual determinava a retificação de todos os precatórios expedidos a fim de que fossem corrigidos pelo IPCA-e, sob o argumento da preclusão da matéria, já examinada por este Tribunal em recurso pretérito. 2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo. 4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1383378, 07253911220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que pertine ao risco de dano de difícil reparação, entendo que a imediata determinação de remessa dos autos à Contadoria, a fim de que seja adotado o índice indicado pelos agravantes (IPCA-E), constitui medida satisfativa do próprio mérito do presente recurso, que, se o caso, poderá ser implementada após manifestação da contraparte. Sem embargo, para garantir a eficácia do provimento jurisdicional alcançado nesta derradeira instância ordinária, mormente porque já determinada a expedição de RPV na origem, suspendo os efeitos da decisão hostilizada, até ulterior determinação desta Corte (art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo assinado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 11:19:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador